Tribunal: TJDFT
Processo: 0722896-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. A apuração do binômio necessidade/possibilidade exige dilação probatória a ser realizada na origem.
2. Não se majoram os alimentos provisoriamente fixados em patamar aparentemente razoável. No caso, em 15% dos rendimentos brutos do genitor.
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.